Tribunal: TJDFT
Processo: 0007184-11.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0007184-11.2018.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO RICARDO PINHO RECORRIDO: CESAR ANTONIO CANHEDO AZEVEDO, IZAURA VALERIO AZEVEDO, WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO, WAGNER CANHEDO AZEVEDO DESPACHO Tendo em vista o teor da certidão de ID 22402637, acerca da desconformidade suscitada no ID 14693879, ficam neste ato intimados os recorridos CESAR ANTONIO CANHEDO AZEVEDO, IZAURA VALERIO AZEVEDO, WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO e WAGNER CANHEDO AZEVEDO para oferecerem, caso queiram, contrarrazões aos recursos especial e extraordinário interpostos por FRANCISCO RICARDO PINHO, respectivamente, nos IDs 13805423 - Pág. 34/54 e 13805426 - Pág. 1/20, no prazo legal. Ficam também intimados os recorridos a regularizarem sua representação processual no prazo de que dispõem para contrarrazoar os apelos, uma vez que o advogado MARCUS VINICIUS DE AMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466, que conferiu o substabelecimento de ID 13805412 - Pág. 1, não possui procuração juntada aos autos. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024